Tribunal: STF
Processo: ARE 1484136
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 122, fl. 1):



    “EMENTA/AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA POR FORÇA DO RITO DE PROCESSAMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. FEITO QUE TRAMITOU PELA ÉGIDE DA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 144), foram rejeitados (Doc. 152).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 156), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXII; 109, I; 175, parágrafo único, II; e 196 da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva do ente municipal tendo em vista a ausência de responsabilidade e nexo causal, pois a responsabilidade do erro médico - atraso na retirada de cateter - deve ser atribuída ao Hospital Universitário, órgão federal, o que implica a incompetência do Juízo para exame da causa, visto que a competência seria da Justiça Federal.



    Aduz que o fundamento da solidariedade constitucional dos entes federativos em matéria de saúde não se aplica à hipótese dos autos, pois não se trata de ação para fornecimento de medicamento ou tratamento, mas de pedido de indenização tendo por base fato certo e determinado (falha decorrente do procedimento médico). Assim, a responsabilidade por tal fato deve ser imputada unicamente ao ente competente pelo procedimento cirúrgico (Doc. 156, fls. 9-10).



    Assim, conclui que “as decisões fustigadas devem ser anuladas, por ter sido proferidas contra ente manifestamente ilegítimo, por juiz incompetente (art.109, I da CF) bem como por ter aplicado indevidamente o código de defesa do consumidor, e presumido culpa inexistente, não demonstrada. De igual sorte, ao menos subsidiariamente que seja reformada para excluir a condenação do demandado, que no caso não tem qualquer ingerência/responsabilidade sobre a suposta mora de atendimento de hospital universitário, órgão federal” (Doc. 156, fl. 9). 



    Requer, ao final, “o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, declarando-se a ilegitimidade passiva do município de Nossa Senhora do Socorro, ante a ausência de responsabilidade no nexo causal, imputando-se a responsabilidade do erro médico ‘atraso na retirada de cateter’ ao Hospital Universitário, Órgão Federal, de modo que se torna indissociável também o reconhecimento da ilegitimidade do Juízo, visto que a competência chama à Justiça Federal, declarando-se assim nulos todos os atos praticados desde o primeiro grau de Jurisdição” (Doc. 156, fl. 11). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) a parte recorrente não indicou os fatos e o direito; (b) “o ora recorrente não indicou especificamente em que consiste a Repercussão Geral, fazendo-o apenas de forma genérica, mencionando apenas o artigo”; (c) não houve prequestionamento da matéria; (d) incide, ao caso, a Súmula 279/STF; e (e) ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Doc. 162).



    No Agravo (Doc. 168), a parte recorrente alega que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) “não se pretende a revisão de fatos e provas”; (c) são inaplicáveis os óbices das Súmula 282 e 356 do STF; e (d) é patente a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 156, fls. 3-4):



    “4. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A repercussão geral mostra-se patente no caso em apreço na medida em constitui precedente que tem relevância jurídica, social, uma vez que norteará em todo o Brasil os Tribunais Superiores, versando a causa sobre matéria repetitiva. 



    Com efeito, a matéria versa sobre tema inclusive já pré discutido por este Egrégio Tribunal, quando discute a repartição dos poderes e competências na descentralização das demandas de saúde pública, desvirtuando o instituto constitucional, bem como a distinção entre usuário do serviço público e consumidor, temas estes já discutidos em precedentes apontados. 



    O que se busca é a adequação do julgado ao entendimento expresso desta Corte (ADI 4478 e ADI 4019), de modo a afastar toda e qualquer ofensa à Carta Magna, observada no decisum atacado pela aplicação indevida de precedentes (AgRg no AREsp 264338/CE; AgRg no Res/CE) que não fazem relação ao caso concreto. Bem como reconhecimento da violação ao art. 175, parágrafo único, II, da Constituição; art.5º, XXXII; da CF/88; sentença contra ente ilegítimo emitida por juiz incompetente 109, I da CF/88. 



    Trata-se logo de decisão cujos efeitos não se limitarão as partes do processo, mas atingirão terceiros, pois constituiria precedente no tema reincidente em todo o Brasil, de condenação da fazenda pública solidariamente em indenização por erro médico em serviço efetuado por outro ente(estado de Sergipe), logo não se confundindo com a prestação de obrigação de fazer e entregar medicamento e serviços médicos, mas temática de responsabilidade civil a qual não se aplica do CDC. 



    Desta forma, a decisão a ser tomada no presente caso não se limitara a parte do feito, mas constituíra importantes precedentes para dezenas de casos análogos em todo o país.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente